Tribunal: TJES
Processo: 0013571-16.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013571-16.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REYNALDO JACINTHO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, isto é, da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, ocasião em que deve o juiz declarar suspensa a execução.

2. A interrupção do prazo prescricional ocorre mediante requerimento da Fazenda Pública que acarrete a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que esta ocorra por edital (Tese 568/STJ).

3. Não prospera a tese recursal de ocorrência prescrição intercorrente, tendo em vista a efetiva citação do executado, que interrompeu o prazo prescricional.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por Reinaldo Jacinto da Silva em razão da Sentença de fls. 40/42, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em
Embargos à Execução
ajuizados em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de Certidão de Dívida Ativa - CDA, declarando válidos os créditos tributários perseguidos na
Ação de Execução Fiscal
(em apenso, registrada sob o nº
0039058-76.2003.8.08.0011).

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, a ocorrência de prescrição intercorrente dos créditos tributários descritos na Certidão de Dívida Ativa - CDA nº 000307/1999, que abrange débitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e taxas (de expediente e de conservação de vias e logradouros públicos), mediante suposta ausência de citação no prazo determinado em lei.

A Execução Fiscal em comento foi ajuizada em 06 de dezembro de 1999 (fl. 03 dos autos em apenso), visando o pagamento de R$ 8.488,38 (oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), dos exercícios fiscais dos anos de 1994 a 1998.

Ante tal cenário, aplica-se ao caso a redação originária do art. 174 do Código Tributário Nacional - CTN (anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, que se deu em 09/06/2005), de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso, a sua citação (art. 219, CPC/73).

De fato, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou as seguintes teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; [...]
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Sem grifo no original

Assim, tem-se que o termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, isto é, da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, ocasião em que deve o juiz declarar suspensa a execução.

In casu
, foi proferido em 29/12/1999 despacho no sentido de determinar a citação do Executado (fl. 12 do processo originário), com certidão que demonstra impossibilidade de citação em 07/04/2000 (fl. 12v do processo originário), a partir do qual deu-se início a contagem do prazo de 1 (um) ano.

Em sequência, independente de haver ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, ao findar-se o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional. Nesse ínterim, o processo deve ser arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF.

Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Ademais, para a caracterização da prescrição intercorrente, não basta a mera fluência do lapso temporal, faz-se necessária também a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção dos atos que visem a satisfação do crédito exequendo.

Com efeito, a interrupção do prazo prescricional ocorre mediante requerimento da Fazenda Pública que acarrete a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que esta ocorra por edital (Tese 568/STJ).

Destarte, compulsando os autos da Ação de Execução Fiscal, verifica-se que não houve prescrição intercorrente, visto que em 07/09/2001 foi efetivada a citação (fl. 17 dos autos em apenso), circunstância que, como visto, tem o condão de interromper o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido, recente decisão deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMAS REPETITIVOS 566 A 571 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nas palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.083.358 - RS 2017/0080323-3) 2) O prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 40 da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Tema Repetitivo 566 do STJ.
3) A teor da tese firmada no Tema Repetitivo 567 do STJ: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”. 4) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo. Tema 568 do STJ.
5) Torna-se inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, não localizados bens do devedor, o exequente permanece inerte ou não realiza diligências capazes de buscar a satisfação do crédito por prazo do direito material vindicado. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível,

0013536-33.2003.8.08.0048, Rel. Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2023).

Sem grifo no original

Deste modo, não prospera a tese recursal de ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a efetiva citação do executado, que interrompeu o prazo prescricional.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.